Tribunal: TJDFT
Processo: 0712405-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0712405-86.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: RAQUEL MACIEL DE MACEDO E ALMEIDA, JOAO BATISTA SOARES DE ALMEIDA D E S P A C H O O apelante, Banco do Brasil S/A, requer, na petição de ID 61592252, sejam realizadas novas pesquisas de bens, mediante a utilização dos sistemas conveniados ao juízo (SISBAJUD), contudo, a providência deve ser requerida ao juízo de origem, haja vista o exaurimento da jurisdição por esta instância recursal. Após, não havendo outros requerimentos e, certificado o trânsito em julgado, remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 19 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (la)